Tribunal: TJMT
Processo: 1044692-52.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MOACIR MARIO DOS SANTOS - CPF: 487.170.371-15 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE DÉBITO E DE RELAÇÃO CONTRATUAL COM A EMPRESA RECLAMADA. TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO JUNTADO EM SEDE DE DEFESA. CONTRATO ASSINADO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. FRAUDE NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistentes os débitos contestados, e condenar a Recorrente ao pagamento de dano moral,
fixados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2.

Em suas alegações iniciais, a parte consumidora, ora Recorrida, negou a responsabilidade pela obrigação questionada, no valor de
R$ 1.955,14
(mil novecentos e cinquenta e cinco reais e quatorze centavos),
com data de inclusão em 10/10/2019
,
ao passo que a Reclamada, ora Recorrente, colacionou aos autos o
contrato de adesão assinado pela parte autora Recorrida, bem como o termo de cessão de crédito (ID 116751967)
pelo qual o cedente, CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA., cedeu parte da carteira de direito de créditos financeiros de suas titularidades referentes a operações comerciais e cartão de crédito à empresa reclamada.

3.

Inexistência de impugnação específica
, por parte do consumidor, quanto às provas apresentadas pela defesa no que diz respeito a validade da contratação do serviço que deu ensejo aos débitos que originaram a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

4.

Assim sendo, ante a evidente relação contratual entre as partes, o que afastou definitivamente a verossimilhança das alegações autorais, bem como a não comprovação da quitação dos valores devidos, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na presente ação.

5.

Sentença reformada.

6.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

Colendos Pares;

Conheço do Recurso Inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No entanto, quanto ao mérito, entendo que a sentença comporta reforma, já que os documentos anexados pela Recorrente demonstram a comprovação do vínculo jurídico com a parte autora Recorrida, essencialmente pelo fato de
existir
contrato de adesão assinado pela parte autora Recorrida, bem como termo de cessão de crédito
pelo qual o cedente, CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA., cedeu parte da carteira de direito de créditos financeiros de suas titularidades referentes a operações comerciais e cartão de crédito à empresa reclamada.

Ainda, quanto à notificação do devedor sobre a cessão do crédito, é importante salientar que esta
é exigida apenas para o caso de desobrigar o devedor da dívida, caso pague ao cedente, conforme posicionamento do STJ:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ELETROBRÁS. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE COBRANÇA PELO CREDOR-CESSIONÁRIO. CITAÇÃO. ART. 290 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITO CUMPRIDO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. Por ocasião do julgamento do REsp n.o 1.119.558/SC, PRIMEIRA SEÇÃO, em 09/05/2012, DJe de 01/08/2012, sob a sistemática do art. 543-C do CPC, ficou consignado que "os créditos decorrentes da obrigação de devolução do empréstimo compulsório, incidente sobre o consumo de energia elétrica, podem ser cedidos a terceiros, uma vez inexistente impedimento legal expresso à transferência ou à cessão dos aludidos créditos, nada inibindo a incidência das normas de direito privado à espécie, notadamente do art. 286 do Código Civil". E, outrossim, que "o art. 286 do Código Civil autoriza a cessão de crédito, condicionada à notificação do devedor". 2.
A ausência de notificação do devedor sobre a cessão do crédito não torna a dívida inexigível, ressalvada a hipótese em que tenha havido a quitação ao credor originário. Precedentes desta Corte Superior.
3. Se a falta de comunicação da cessão do crédito não afasta a exigibilidade da dívida, basta a citação do devedor na ação de cobrança ajuizada pelo credor-cessionário para atender ao comando do art. 290 do Código Civil, que é a de "dar ciência" ao devedor do negócio, por meio de "escrito público ou particular." 4. A partir da citação, o devedor toma ciência inequívoca da cessão de crédito e, por conseguinte, a quem deve pagar. Assim, a citação revela-se suficiente para cumprir a exigência de cientificar o devedor da transferência do crédito. 5. Embargos de divergência acolhidos para, reformando o acórdão embargado e a decisão monocrática respectiva, CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, a fim de cassar o acórdão proferido no agravo de instrumento e determinar ao juízo de primeiro grau que dê prosseguimento à ação ordinária n.o 5008197-07.2010.4.04.7000. (STJ - EAREsp: 1125139 PR 2017/0152647-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 06/10/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Dessa forma, uma vez comprovada a relação jurídica entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia a autora provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por essa razão, a conduta praticada pela Recorrente não configura ilícito e sim mero exercício regular de direito, uma vez que o débito é devido e os danos morais não restaram configurados.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na peça inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2022